Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011445-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IVO BEUTER - CPF: 028.662.509-15 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTRADA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E NA MODALIDADE PESSOAL POR MANDADO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ART. 8o, DA LEI No 6.830/80 E SÚMULA 414, DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, o prosseguimento do feito é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0000041-37.2012.8.11.0107 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo agravado para declarar a nulidade de sua citação por edital e

determinou a reabertura de prazo para nomeação de bens e apresentação dos embargos.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“verifica-se que fora tentada citação por oficial de justiça (fls. 14), restando infrutífera, sendo requerida a citação por carta postal (fl. 25), a qual restou infrutífera (fl. 29), motivo pelo qual o Estado requereu a citação por edital, corretamente deferida pelo juízo”.

Aduz que
“é certo que o procedimento adotado nos presentes autos seguiu o devido processo legal e obedeceu, estritamente, o comando estampado no artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, conforme interpretado pela Súmula no 414 do STJ”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. (id. 95822953)

Não houve a manifestação escrita da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo agravado para declarar a nulidade de sua citação por edital e

determinou a reabertura de prazo para nomeação de bens e apresentação dos embargos.

O Estado de Mato Grosso, através da CDA n. 201222, busca a satisfação de crédito não tributário, no valor originário atualizado até 04/01/2012 no valor de R$ 186.787,06, por ter o contribuinte, em tese, promovido desmatamento de área sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

Os autos originários foram recebidos e determinada a citação da parte devedora na data de 14/02/2012.

Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, que no caso, cinge-se à validade ou não da citação editalícia.

Sobre o assunto,
o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe
: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Por ora, a evidência é de que fora
observado o que dispõe o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ, posto que o paradeiro da parte devedora é incerto, notadamente se considerarmos que há informação de que teria este se mudado para o Estado do Paraná, mas a localização correta não se demonstrou.

Nesta vertente, é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Ante o exposto,
conheço e dou provimento,
para reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e reconhecer como válida a citação da parte devedora por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022